Tribunal: STF
Processo: ARE 1330380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL, APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO, EM ADESÃO DA PARTE AUTORA AO PROGRAMA DE PAGAMENTO INCENTIVADO. LEI MUNICIPAL 5546/12. DECRETO 36.777/2013, REGULAMENTANDO A REFERIDA LEI MUNICIPAL, QUE PREVÊ QUE O BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELO PROGRAMA DE REMISSÃO ESTÁ CONDICIONADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PROCURADORIA MUNICIPAL, QUANDO AJUIZADA EXECUÇÃO FISCAL, BEM COMO QUE OS HONORÁRIOS SERÃO COBRADOS COM BASE NO VALOR ORIGINAL. ARTIGOS 9º E 12 DO DECRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA EFETIVADA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM INTEGRALMENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Contudo, no caso vertente, o cerne da questão é saber se houve a suspensão da exigibilidade do débito, o que, por certo, impediria a Fazenda Municipal do ajuizamento dos executivos fiscais e, via de consequência, afastaria o pagamento dos honorários advocatícios com base no valor integral do débito.
    No caso, o conjunto probatório dos autos não corrobora a tese autoral.
    Isso porque, a análise dos documentos nos indexadores 0000038 e 000128, em especial os de fls. 39/46, 139, 157, 169, 177, não comprovam que a propositura das execuções fiscais foi anterior à apreciação das impugnações administrativas da apelante. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente